Tribunal: TJDFT
Processo: 0027017-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUCESSORA DA TELEBRÁS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO INICIAL. SUBSCRIÇÃO A MENOR.
1. A sucessora da Telebrás tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que visam à complementação das ações emitidas pela sucedida.
2. A prescrição da pretensão de complementação de ações é vintenária, na vigência do CC/16, e decenária, na vigência do CC/02, tendo por termo inicial a data da emissão das ações em quantidade inferior à devida.
3. Deu-se provimento ao apelo da ré. Julgou-se prejudicado o apelo do autor.